Tribunal: TJDFT
Processo: 0727169-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0727169-03.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE VICTOR MATIAS CARVALHO RECORRIDO: CAMILA DE SOUSA DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente (ID 69160583). Verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, ou seja, não comprovou, tempestivamente, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício solicitado, culminando com o não conhecimento do recurso, por deserção. Pelo que se observa, deseja a parte recorrente o reexame do que foi decidido. Se a parte está inconformada com a decisão, deverá devolver a matéria ao reexame do tribunal através de recurso adequado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora